Tribunal: STF
Processo: ARE 1323558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, VISANDO A COBRANÇA DE TFLIF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU, EM FACE DE CONCESSIONÁRIA QUE DETÉM A CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL RJ-116 MEDIANTE COBRANÇA DE PEDÁGIO. TRIBUTO COM NATUREZA DE TAXA, EXIGIDA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA, DISPENSANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 77 E 78 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INSCULPIDA NO ART. 150, VI, ‘A’ DA CRFB, DESTINADA À HIPÓTESE DE IMPOSTOS PERANTE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTE DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 150, VI, alínea “a” da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cuida-se de embargos à execução fiscal, opostos pela concessionária que explora a rodovia RJ-116, objetivando a não incidência da taxa de fiscalização, de localização, de instalação e de funcionamento (TFLIF), ao argumento de que deve ser aplicada a isenção prevista no art. 150, VI, a da CF, uma vez que apenas detém a concessão para exploração da mencionada rodovia, a qual é de propriedade do Estado do Rio de Janeiro. Desta feita, cinge-se a controvérsia em saber se o fato de deter a concessão para exploração de rodovia estadual mediante cobrança de pedágio, outorga direito à isenção de taxa de fiscalização, de localização, de instalação e de funcionamento (TFLIF) cobrada pelo Município onde se localiza tal rodovia, nos termos do art. 150, VI, a da CF. Em primeiro lugar, cumpre salientar que sobre as taxas, assim dispõe o art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN), in verbis:
    Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
    mo se vê, as taxas não têm necessariamente a contrapartida de um serviço público, podendo ter como fato gerador, também, o exercício regular do poder de polícia, o qual, por sua vez, encontra definição no art. 78 do CTN, a saber: 
    Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
    No caso em exame, vê-se que a atividade de exploração da rodovia mediante cobrança de pedágio se desenvolve em território do Município apelado, restando evidente o interesse local na fiscalização da concessionária, o que mantém incólume a presunção de legalidade do ato administrativo de exigir o tributo com base no exercício do poder de polícia. Pelo mesmo fundamento, não há como acolher a tese de que a TFLIF possui base de cálculo própria de imposto, visto que não é a propriedade, tampouco o uso e o gozo de bem particular ou público, que daria ensejo a sua cobrança, porque esta, repita-se, possui seu fundamento no exercício do poder de polícia. Desse modo, por não se tratar de tributo com natureza de imposto, mas sim com natureza de taxa, não se aplica a limitação ao poder de tributar insculpida no art. 150, VI, ‘a’ da CRFB, tendo em conta que o dispositivo constitucional veda apenas a instituição de imposto, pelos entes federativos, sobre patrimônio, renda e serviços, uns dos outros. A ressalva do constituinte não possui relação com a instituição de taxa, como abaixo se verifica:
    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente